Tribunal: TJPA
Processo: 0000426-30.2014.8.14.0301
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10422 - Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2024-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0000426-30.2014.8.14.0301

JUIZO RECORRENTE: 3ª VARA DA FAZENDA PUBLICA DE BELEM-PA

RECORRIDO: LUCIA RODRIGUES DA SILVA, BRENO DA SILVA MAGALHÃES, MUNICÍPIO DE BELÉM, SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONCESSÃO DE PASSE LIVRE À PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA FISICA. COMPROVAÇÃO DA DEFICIÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
MANTER A SENTENÇA
A QUO
INALTERADA
, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início aos sete dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e quatro.

RELATÓRIO

Trata-se de
REMESSA NECESSÁRIA
da sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara de Fazenda da Capital,
nos autos da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
ajuizada por
BRENO DA SILVA MAGALHÃES
em face do
MUNICÍPIO DE BELÉM.

Historiando os fatos, o autor ajuizou referida ação visando a concessão de passe livre nos transportes públicos do Município de Belém, em razão de ser deficiente físico, portador de Distrofia Muscular tipo Facio-Escápulo-Umeral, todavia, o pedido administrativo foi indeferido pelo requerido, razão pela qual procurou o Judiciário.

O processo seguiu regular tramitação, sobrevindo a sentença que julgou procedente o pedido inicial, nos seguintes termos (id. 18949371):

“(...)
III. DO DISPOSITIVO:

Ex positis
, respaldado no que preceitua o art. 487, I, do CPC, este juízo julga procedentes as pretensões autorais delineadas na inicial para condenar a SEMOB na obrigação de fazer de conceder o cartão passe livre ao autor, assegurando-lhe a isenção nos transportes públicos no município de Belém em razão de ser portador de deficiência. Concede-se tutela de evidência para que o ente público cumpra a obrigação de fazer em 15 dias.

Condena-se a SEMOB ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública, que se arbitra em R$2.000,00, uma vez que o valor da causa é baixo (CPC, art. 85, §8º).

Extingue-se o processo sem resolução do mérito em relação ao Município de Belém em razão de sua ilegitimidade passiva.

Condena-se a parte autora ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais em favor dos procuradores do Município de Belém, que se arbitra em R$2.000,00, uma vez que o valor da causa é baixo (CPC, art. 85, §8º), cobrança que se sujeitará ao regime da justiça gratuita.

Sem custas para a SEMOB, na conformidade do art. 40, I, da Lei estadual nº 8.328/2015.

Processo sujeito ao reexame necessário (CPC, art. 496), razão pela qual, esgotados os prazos recursais, remetam-se os autos ao TJPA. (...)”

Não havendo a interposição de recurso voluntário, subiram os autos para reexame necessário.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça se absteve de exarar parecer (id. 19204245).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da remessa necessária.

Cinge-se a controvérsia recursal em torno do acerto ou não da sentença de 1º grau que julgou procedente o pedido inicial e condenou a SEMOB a conceder ao autor o passe livre nos transportes públicos do Município de Belém em razão de ser portador de deficiência física.

A
cerca da isenção tarifaria nos transportes coletivos municipais, o art. 146, inciso VI, da Lei Orgânica do Município de Belém dispõe o seguinte:

Art. 146. O sistema viário e os meios de transporte no Município, atenderão, prioritariamente, às necessidades sociais do cidadão, como as de deslocamento da pessoa humana no exercício da garantia constitucional da liberdade de locomoção e, no seu planejamento, organização, implantação, gerenciamento, operação, prestação e fiscalização, sendo observados os seguintes princípios:

(...)

VI - isenção tarifária nos transportes coletivos, rodoviários e aquaviários municipais, para:

a) criança até seis anos de idade;

b) cidadãos maiores de sessenta anos de idade, bastando, neste caso, a apresentação de documento hábil que comprove a idade, punível o descumprimento com sanções administrativas, sem prejuízo de outras cominações legais;(Disciplinado pela Resolução nº 008/98-CONSAD/CTBEL, de 25/09/1998, publicado no DOM de 01/01/1998).

c) policiais civis e militares, bombeiros militares e carteiros, em serviço (Emenda n° 01, de 11/03/91);

d) pessoas portadoras de deficiência que apresentem, em caráter permanente, perdas ou anormalidades de sua estrutura ou função psicológica, fisiológica ou anatômica, que gerem reconhecida dificuldade de locomoção e incapacidade para o desempenho de atividades, dentro do padrão considerado normal para o ser humano, nos termos dos incisos I, II alíneas "c", "d", "e" e "f", e III do art. 4º do Decreto nº 3.298, de 20 de dezembro de 1999, sendo necessária a comprovação da anomalia por laudo médico, submetido à análise do órgão gestor, através dos órgãos públicos de saúde, sendo que o controle da concessão do benefício e a emissão da respectiva carteira serão de responsabilidade do Poder Público, com a fiscalização do Conselho Municipal de Transportes;

Em consonância, o Decreto nº 51.133/2006 – PMB, regulamentando a Lei Orgânica do Município de Belém – LOMB procurou estabelecer o conceito de deficiência para fins de concessão de gratuidade no transporte coletivo público do Município de Belém às pessoas portadoras de deficiência, senão vejamos:

Art. 1º. Este Decreto regulamenta a concessão do benefício de isenção do pagamento de tarifas no transporte coletivo urbano rodoviário e quaviário do Município de Belém, às pessoas portadoras de deficiência física permanente.

Parágrafo único: o disposto no caput deste artigo não se aplica aos transportes especiais.

Art. 2º. Para os efeitos deste Decreto, considera-se:

I - deficiência: toda perda ou anormalidade de uma estrutura ou função psicológica, fisiológica ou anatômica, que gere incapacidade para o desempenho de atividade, dentro do padrão considerado normal para o ser humano;

II - deficiência permanente: aquela que ocorreu ou se estabilizou durante um período de tempo suficiente para não permitir recuperação ou ter probabilidade de que se altere, apesar de novos tratamentos;

III - incapacidade: uma redução efetiva e acentuada da capacidade de integração social, com necessidade de equipamentos, adaptações, meios ou recursos especiais para que a pessoa portadora de deficiência possa receber ou transmitir informações necessárias ao seu bem-estar pessoal e ao desempenho de função ou atividade a ser exercida.

IV - transportes especiais: toda a modalidade de transporte de passageiros ou cargas, com características especiais diferenciadas dos serviços de transportes coletivo por ônibus e hidroviário convencional.

No caso dos autos, conforme laudo médico emitido pelo Hospital Bettina Ferro de Souza, constata-se que o autor é portador de deficiência física - CID 10 G71.0 (Distrofia Muscular).

Não se pode olvidar também que a Carta Magna, em diversas passagens, procurou resguardar os direitos das pessoas portadoras de deficiência e com o objetivo de implementar tais direito, em 2007, o Brasil assinou a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, comprometendo-se a adotar medidas visando dar efetividade a esse direito.

Tanto é assim que, posteriormente, fora editada a Lei Federal nº 13.145/2015 – Estatuto da Pessoa com Deficiência - c
om status de emenda constitucional, por força do art. 5º, § 3º, da Constituição da República, que tem o objetivo de
"assegurar e promover, em condições de igualdade, o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais por pessoa com deficiência, visando à sua inclusão social e cidadania"
(art. 1º).

O art. 8º da referida lei, por sua vez, prevê que:

"É dever do Estado, da sociedade e da família assegurar à pessoa com deficiência, com prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à sexualidade, à paternidade e à maternidade, à alimentação, à habitação, à educação, à profissionalização, ao trabalho, à previdência social, à habilitação e à reabilitação, ao transporte, à acessibilidade, à cultura, ao desporto, ao turismo, ao lazer, à informação, à comunicação, aos avanços científicos e tecnológicos, à dignidade, ao respeito, à liberdade, à convivência familiar e comunitária, entre outros decorrentes da Constituição Federal, da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu Protocolo Facultativo e das leis e de outras normas que garantam seu bem-estar pessoal, social e econômico."

Portanto, a concessão de passe livre aos portadores de deficiência integra as políticas públicas destinadas a inseri-los na sociedade e a lhes conferir igualdade de oportunidades, humanizando-se as relações sociais, em cumprimento aos fundamentos da República, fortalecendo a cidadania e realçando a dignidade da pessoa humana.

Nesse sentido, decidiu o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 2649, de relatoria da Ministra Carmen Lúcia, que tratava da concessão de passe livre às pessoas portadoras de deficiência, o seguinte:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL DE PASSAGEIROS - ABRATI. CONSTITUCIONALIDADE DA LEI N. 8.899, DE 29 DE JUNHO DE 1994, QUE CONCEDE PASSE LIVRE ÀS PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA ORDEM ECONÔMICA, DA ISONOMIA, DA LIVRE INICIATIVA E DO DIREITO DE PROPRIEDADE, ALÉM DE AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE FONTE DE CUSTEIO (ARTS. 1º, INC. IV, 5º, INC. XXII, E 170 DA CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA): IMPROCEDÊNCIA. 1. A Autora, associação de associação de classe, teve sua legitimidade para ajuizar ação direta de inconstitucionalidade reconhecida a partir do julgamento do Agravo Regimental na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.153, Rel. Min. Celso de Mello, DJ 9.9.2005. 2. Pertinência temática entre as finalidades da Autora e a matéria veiculada na lei questionada reconhecida. 3. Em 30.3.2007, o Brasil assinou, na sede das Organizações das Nações Unidas, a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, bem como seu Protocolo Facultativo, comprometendo-se a implementar medidas para dar efetividade ao que foi ajustado. 4. A Lei n. 8.899/94 é parte das políticas públicas para inserir os portadores de necessidades especiais na sociedade e objetiva a igualdade de oportunidades e a humanização das relações sociais, em cumprimento aos fundamentos da República de cidadania e dignidade da pessoa humana, o que se concretiza pela definição de meios para que eles sejam alcançados. 5. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada improcedente." (ADI 2649, Relator (a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 08/05/2008, DJe-197 DIVULG 16-10-2008 PUBLIC 17-10-2008 EMENT VOL-02337-01 PP-00029 RTJ VOL-00207-02 PP-00583 LEXSTF v. 30, n. 358, 2008, p. 34-63)

Com efeito, no caso dos autos, é incontroverso que a parte requerente possui deficiência física, se enquadrando, portanto, no conceito de deficiência estabelecido pelas legislações federal e municipal que regem a matéria, pelo que faz jus a isenção tarifaria de transporte público.

Dessa forma, a sentença de 1º grau merece ser mantida na íntegra.

Ante o exposto,
MANTENHO A SENTENÇA de 1º grau
em todos os seus termos, conforme a presente fundamentação.

É como voto.

Belém,
07
de
outubro
de 20
24
.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desa. Relatora

Belém, 18/10/2024